Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONVENÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONSTATADA A MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pela embargante/reconvinda Giovana Comércio de Reformas Ltda e pela reconvinda Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELLI - ME objetivam à reforma da sentença de improcedência do pedido dos embargos de terceiro, incluindo as suas condenações por litigância de má-fé, bem como da procedência do pedido reconvencional formulado pela parte embargada/exequente/reconvinte que declara a nulidade da promessa de compra e venda do imóvel (penhorado).
2. Fatos relevantes. (i) Giovana Comércio e Reformas Ltda ajuizou ação de embargos de terceiro contra Fabio Alves Dal Ponte (exequente/reconvinte), com o fito de cancelamento da penhora que recai sobre imóvel que seria de sua propriedade; (ii) a penhora foi determinada para garantir uma dívida da Platinum Construtora e Incorporadora EIRELLI - ME com o exequente/embargado/apelado; (iii) o contrato preliminar de promessa de compra do aludido imóvel (penhorado) com a Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELLI – ME, em fevereiro de 2018, pelo preço de R$ 700.000,00, foi reputado falso (assinatura falsificada), de acordo com o laudo pericial; (iv) a superveniente escritura pública de compra e venda desse imóvel foi registrada em cartório no curso da fase de cumprimento de sentença (“execução”) contra a Platinum Construtora e Incorporadora EIRELLI – ME; (v) as partes reconvindas foram condenadas em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) seria válido do negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel (penhorado) firmado entre os reconvindos; (ii) teria ocorrido fraude à execução; (iii) teria ocorrido litigância de má-fé; (iv) seria caso de subsistência (ou não) da penhora que recai sobre aludido imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro se destinam a proteger a posse ou propriedade de bens que possam a vir ou tenham sido constritos judicialmente em processo no qual aquele não é parte (CPC, art. 674 e 681).
5. Por sua vez, a simulação de negócio jurídico é caracterizada pela divergência intencional entre a vontade declarada e a real intenção das partes, com o objeto de prejudicar terceiros ou escapar às obrigações, tanto que ela constitui causa de nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, arts. 167 e 169).
6. No caso concreto, a terceira embargante/reconvinda/apelante não comprova satisfatoriamente a alegação da licitude do negócio jurídico de promessa de compra e venda celebrado em 19 de fevereiro de 2018.
7. Resulta clarividente a simulação dessa contratação, a qual se enquadra no tipo do artigo 167, § 1o, inc. II do Código Civil, em razão da comprovada assinatura falsa e reconhecimento de firma não autêntica, em par com a inaceitável dubiedade sobre um dos elementos essenciais do negócio jurídico, qual seja, o preço efetivamente contratado (R$ 700.000,00 x R$ 100.000,00), e os respectivos valores não comprovadamente pagos pela compradora (sem recibos – CC, art. 113 e CPC, art. 375). Nulo o negócio jurídico (CC, artigo 169).
8. De outra vertente, em relação ao registro na matrícula do imóvel da correlata escritura pública de compra e venda lavrada pelo 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, realizado pelo 6o Ofício de Registro de Imóveis de Ceilândia – DF (id 67661780 - p. 3), além de nela (escritura) constar que o ato de “transferência” da propriedade teria ocorrido em 12 novembro de 2021, ou seja, bem após ao início da fase de cumprimento da sentença deflagrada, em 15 de setembro de 2020, na ação de resolução contratual c/c perdas e danos ajuizada em 29 de maio de 2018 (n.o 0706017-52.2018.8.07.0020), ela contém o informe de que o preço da compra teria sido R$ 100.000,00, ou seja, quantia estranhamente muito inferior ao assinalado no precedente instrumento de promessa de compra e venda do imóvel, “celebrado” em 19 de fevereiro de 2018 (R$ 700.000,00 – id 67661767).
9. Evidenciada a comprovação da má-fé da terceira embargante/reconvinda/apelante (STJ, Súmula 375), haja vista que, não bastasse a simulação realizada à promessa de compra e venda do imóvel, teria efetuado o registro cartorário da compra e venda após o início da fase de cumprimento de sentença a subsidiar a fraude à execução (CPC, art. 792, ou seja, inc. IV).
10. Insuficientes as isoladas alegações da parte apelante, desprovidas de consistente lastro probatório, em par com a utilização de documento falso para tentar evitar a constrição do bem (litigância de má-fé).
11. No presente cenário processual é de se manter a penhora determinada no curso da fase de cumprimento de sentença, caso contrário se violaria o primado da boa-fé contratual e processual.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelações desprovidas.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 375, 674, 681, 792 (inc. IV); CC, art. 113, art.167, §1o, inc. II e § 2o, e art. 169.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; TJDFT, acórdão 1945024, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, j. 28.11.2024); Acórdão 1761071, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 04.10.2023) (g.n.); acórdão 1663064, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 24.02.2023) (g.n.); acórdão 1675207, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 17.04.2023) (g.n.).